Tribunal: TCU
Processo: 030.660/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em ato de aposentadoria julgado ilegal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Maria Amélia Rangel Calife Chagas contra o Acórdão 1926/2016-TCU-Plenário , que reviu de ofício o Acórdão 7487/2014-TCU-Primeira Câmara e julgou ilegal seu ato de aposentadoria, em decorrência de ilegalidade na transposição do regime jurídico aplicado à ex-empregada da Empresa Portos do Brasil S. A. - Portobras, por ocasião de sua anistia e reintegração ao serviço público federal, com base na Lei 8.878/1994. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Amélia Rangel Calife Chagas e negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao órgão de origem que adote as medidas necessárias ao exato cumprimento das determinações contidas nos itens 9.3.1, in fine , e 9.3.2 do Acórdão 1926/2016-TCU-Plenário , em relação à recorrente, caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da liminar deferida no MS 34.505/RJ; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.